Tribunal: TJBA
Processo: 8025687-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025687-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: CLARISMUNDO RAIMUNDO DE SANTANA FILHO Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por CLARISMUNDO RAIMUNDO DE SANTANA FILHO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do BANCO PAN S.A., reformando sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário. O autor alega que houve cobrança de juros em percentual superior ao contratado (1,71% ao mês), violação ao pacta sunt servanda, e que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida por envolver análise de prova documental, devendo observar o princípio da colegialidade. Requer a adequação da taxa de juros, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática poderia ter sido proferida ou se deveria ter sido submetida ao órgão colegiado em razão da análise de prova documental; e (ii) saber se houve cobrança de juros em desacordo com o contratado ou se a taxa aplicada caracteriza abusividade que justifique a revisão judicial do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático é permitido pelo art. 932, IV e V, do CPC, quando se trata de questão exclusivamente de direito, pautada em jurisprudência pacificada, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade. A possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, conforme jurisprudência do STJ. 4. A taxa de juros contratada de 1,70% ao mês é inferior à média de mercado para operações similares no período da contratação (1,80% ao mês, segundo dados do Banco Central para agosto de 2023), não configurando abusividade que justifique intervenção judicial. 5. A Súmula 568 do STJ estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A taxa média de mercado é referencial, não limitador, podendo ser superada sem representar necessariamente abusividade. 6. O agravante não demonstrou onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual ou cobrança de valores em desacordo com o ajustado. A documentação comprova que as cobranças se deram em conformidade com a taxa contratada. 7. A cobrança de encargos contratuais regularmente pactuados e em conformidade com a legislação vigente não caracteriza ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, sendo necessária perturbação nas relações psíquicas e tranquilidade da pessoa. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. É permitido o julgamento monocrático quando a questão é exclusivamente de direito e pautada em jurisprudência pacificada, sendo afastada alegação de violação ao princípio da colegialidade pela possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado. 2. Taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não caracteriza abusividade, sendo a taxa média mero referencial e não limitador. 3. Ausente demonstração de onerosidade excessiva ou cobrança em desacordo com o contratado, não há direito à revisão contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.